Tribunal: TJMT
Processo: 1006966-41.2025.8.11.0086
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006966-41.2025.8.11.0086
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUCAS DAVI CONCEICAO DA SILVA - CPF: 137.211.969-88 (RECORRIDO), ANDERSON NASCIMENTO SANTANA - CPF: 026.969.021-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PINTO COSTA - CPF: 065.094.191-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Ingresso domiciliar sem mandado. Fundadas razões. Flagrante delito. Validade das provas. Pressupostos da prisão preventiva. Autorização para acesso aos dados do aparelho celular apreendido. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum que “relaxou” a prisão em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e declarou a nulidade da busca domiciliar visando que seja
“cassada a decisão”
e decretada a prisão preventiva, bem como
“autorizado o acesso a todos os dados constantes no aparelho celular”
do recorrido.

II. Questões em discussão

1) N
ulidade da busca domiciliar; 2) existência dos pressupostos da prisão preventiva;
3) autorização para acesso aos dados do aparelho celular apreendido.

III. Razões de decidir

1.
“A entrada dos policiais foi justificada pela apreensão prévia de drogas [...]. Informações concretas e detalhadas, incluindo a posse de drogas após busca pessoal e a confissão do paciente, forneceram o contexto de flagrância de crime permanente, autorizando a incursão sem mandado.”
(STJ, HC: 930022/GO)

2. As condições pessoais favoráveis do recorrido [primário, endereço certo e ocupação lícita] recomendam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por serem suficientes e adequadas ao caso concreto.

3.
“Esta instância revisora somente poderá apreciar questões [...], se a matéria foi amplamente debatida em [...] primeiro grau, sob pena, de supressão de instância em evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJMT, AP nº 0001835-17.2017.8.11.0108)

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para reconhecer a legalidade da busca domiciliar e das provas obtidas [59 (cinquenta e nove) porções de pasta-base de cocaína e 13 (treze) porções de maconha], aplicar medidas cautelares diversas da prisão e determinar o retorno ao Juízo singular para processamento do auto de prisão em flagrante.

Teses de julgamento
:

1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial afigura-se válido quando fundado em elementos objetivos que indiquem flagrante delito, especialmente em crimes permanentes.

2. As informações acerca do comércio de entorpecentes e a apreensão de droga com o acusado constituem justa causa para a busca domiciliar.

3. A prisão preventiva mostra-se medida excepcional e pode ser substituída por cautelares diversas quando ausentes elementos concretos que evidenciem sua necessidade.

4. Afigura-se vedada a apreciação, em grau recursal, de matéria não analisada

amplamente pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 157, 302, 310, 312 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC: 930022/GO, Relatora: Min.ª Daniela Teixeira, Quinta Turma, 28.10.2024; STJ, RHC nº 132.743/MG – Rel. Min. Laurita Vaz - 22.2.2021; TJMT, AP 1001693-92.2020.8.11.0042, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.3.2025; TJMT, Enunciado 6; TJMT, AP nº 0001835-17.2017.8.11.0108, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 5.9.2019; TJMG, AP 1.0000.23.317842-5/001, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1006966-41.2025.8.11.0086 - COMARCA DE NOVA MUTUM

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(S):

LUCAS DAVI CONCEIÇÃO DA SILVA

RELATÓRIO

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, em incidente processual (NU

1006966-41.2025.8.11.0086), que “relaxou” a prisão em flagrante de Lucas Davi Conceição da Silva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 - (ID 343069371).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MUTUM sustenta que: 1) não há ilegalidade no ingresso dos agentes policiais na residência porque
“os militares já haviam recebido informações prévias sobre a mercância ilícita praticada pelo recorrido”
; 2) a decretação da prisão preventiva seria necessária para garantia da ordem pública; 3)
o acesso aos dados telefônicos do recorrido pode
“descortinar comunicações entre ele e eventuais usuários/traficantes que esclareçam a dinâmica do crime”
.

Requer o provimento para
“cassar a decisão que relaxou a prisão em flagrante”
, seja decretada a prisão preventiva e
“autorizado o acesso a todos os dados constantes no aparelho celular”
pertencente ao recorrido (ID 343069387).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso ou
“a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 343069392).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 343069393).

A i. 31ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito. Tráfico de drogas. Relaxamento da prisão em flagrante. Fundamentação de ilegalidade no ingresso domiciliar por ausência de documentação formal do consentimento. Decisão que aplicou os parâmetros do HC 598.051/SP do Superior Tribunal de Justiça. Análise do caso concreto que revela situação diversa daquela tratada no precedente invocado. Existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio, consubstanciadas em elementos objetivos anteriores à entrada policial. Denúncia detalhada de transeunte sobre a prática de tráfico no local, com descrição pormenorizada do suspeito, das circunstâncias e do modus operandi. Abordagem na via pública com apreensão de entorpecente na posse do recorrido. Confissão espontânea da existência de mais drogas no interior da residência e de que aguardava cliente para comercialização. Elementos que, somados, configuram justa causa objetiva para a diligência policial. Flagrante de crime permanente configurado, autorizando o ingresso domiciliar nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal e da tese firmada no RE 603.616/RO (Tema 280). Inaplicabilidade das exigências formais do HC 598.051/SP às hipóteses de fundadas razões de flagrante delito, que prescindem de consentimento do morador. Contrarrazões que não infirmam as circunstâncias fáticas demonstradas. Alegação de denúncia anônima afastada pelo detalhamento das informações e confirmação visual do suspeito. Tese de inverossimilhança da confissão que não encontra amparo nos autos. Presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para a conversão em prisão preventiva. Garantia da ordem pública evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes já fracionados para comercialização, pelo vínculo declarado com organização criminosa e pela reiteração delitiva demonstrada por ação penal anterior pelo mesmo delito. Medidas cautelares diversas insuficientes diante da gravidade concreta e do risco evidenciado. Parecer pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 347107871)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.11.2025, Lucas Davi Conceição da Silva [recorrido] foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 343068899).

Em 21.11.2025, em audiência de custódia, o Juízo singular “relaxou” o flagrante, nestes termos:

“[...] O indiciado LUCAS DAVI CONCEIÇÃO DA SILVA foi preso em flagrante delito e logo após foi realizado o procedimento flagrancial que contém o auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, nota de ciência das garantias constitucionais e nota de culpa. [...]

Conforme se verifica do artigo retro, ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, devendo: a) Relaxar a prisão em flagrante quando ilegal; b) Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou c) Conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. [...]

Em arremate, atento ao posicionamento acerca da interpretação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, verifica-se que a prova não atendeu aos parâmetros fixados no HC nº 598.051/SP. [...]

No caso concreto, conforme o Boletim de Ocorrência, a equipe policial encontrou um invólucro de substância análoga à maconha com o autuado na via pública. O restante dos entorpecentes foi localizado no interior de um "quarto despensa", após o suspeito ter relatado que possuía outros invólucros ali acondicionados.

Assim, se o ingresso no local foi ilícito, toda a prova dele derivada (as drogas encontradas no interior do quarto/despensa) deve ser considerada nula e ilícita, nos termos do art. 157 do CPP.

Neste sentido, o quadro atual não configura materialidade do crime de tráfico de drogas, devendo a prisão ser relaxada.

Assim, não verifico a hipótese de flagrante delito, pois não foi demonstrada nenhuma das hipóteses do artigo 302 do Código de Processo Penal.

Diante de ausência de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de coação e intimidação, bem como inobservância das diretrizes para o ingresso regular e válido no domicílio, o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequente prisão em flagrante é medida que se impõe.

Diante do exposto, RELAXO a prisão por sua patente ilegalidade [...]

A presente decisão serve como ALVARÁ DE SOLTURA para que o autuado LUCAS DAVI CONCEIÇÃO DA SILVA seja colocado imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. [...]”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito - ID 343069371)

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante [Anderson Nascimento Santana e Leonardo Pinto Costa] que receberam informações acerca da comercialização de entorpecentes, na rua dos Antulhos, em um conjunto de quitinetes, por um indivíduo
“trajando short vermelho”
e, ao dirigirem-se ao local, visualizaram Lucas Davi Conceição da Silva [recorrido], em via pública, momento em que realizaram a abordagem pessoal e apreenderam uma porção de maconha. Em ato contínuo, o recorrido informou que guardava entorpecentes dentro de sua casa, razão pela qual os agentes adentraram o imóvel e localizaram 59 (cinquenta e nove) porções de pasta-base de cocaína e 13 (treze) porções de maconha “
embaladas em saquinhos ziplock”
(ID 343069354 e ID 343069355).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“a abordagem inicial foi realizada na via pública, em logradouro de livre acesso, sendo perfeitamente legítima diante das fundadas suspeitas decorrentes da notícia recebida e da confirmação visual das características do suspeito. A busca pessoal resultou na apreensão de substância análoga à maconha oculta na cueca do abordado, elemento que, somado às circunstâncias anteriores, já configurava situação de flagrante delito apta a justificar medidas investigativas subsequentes”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procurador de Justiça - ID 347107871).

O c. STF possui entendimento de que há justa causa para a busca domiciliar, quando precedida da apreensão de entorpecentes durante revista pessoal (RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

Em situação semelhante, decidiu o c. STJ:

“A entrada dos policiais foi justificada pela apreensão prévia de drogas [...]. Informações concretas e detalhadas, incluindo a posse de drogas após busca pessoal e a confissão do paciente, forneceram o contexto de flagrância de crime permanente, autorizando a incursão sem mandado”
(HC: 930022/GO, Relatora: Min.
ª
Daniela Teixeira, Quinta Turma, 28.10.2024).

Frise-se que o i. Ministro Rogério Schietti Cruz pontuou ser
“legítima a ação do Estado”
de impor sacrifício às liberdades individuais na hipótese de cometimento de crimes (
www.conjur.com.br
– acessado em 15.7.2024), notadamente porque a investigação envolve direito público que deve prevalecer sobre o direito individual, desde que sem abuso de autoridade e constrangimento ilegal, acrescenta-se.

Com efeito, “
a
busca

domiciliar
realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em suspeita legítima de crime permanente
” (TJMT, AP 1001693-92.2020.8.11.0042, Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 28.3.2025).

Logo, reconhece-se a validade da busca domiciliar e das provas obtidas [59 (cinquenta e nove) porções de pasta-base de cocaína e 13 (treze) porções de maconha].

No tocante à decretação da prisão preventiva, verifica-se que Lucas Davi Conceição da Silva [recorrido]
afigura-se como réu, por tráfico de drogas, nos autos nº 1004403-11.2024.8.11.0086, a caracterizar reiteração delitiva.

Destaca-se o Enunciado 6 deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Todavia, o recorrido possui 20 (vinte) anos, é primário, tem endereço certo no distrito de culpa [rua dos Antúrios, bairro Lírio dos Campos, Nova Mutum/MT] e ocupação lícita [servente de pedreiro], conforme se extrai do Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 343069358).

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “
fixação de medidas cautelares diversas da prisão
” (STJ, RHC nº 132.743/MG – Rel. Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Portanto,
mostra-se pertinente a aplicação de medidas cautelares alternativas,
por serem suficientes e adequadas ao caso concreto.

Quanto à autorização para
acesso aos dados telefônicos do recorrido p
or efeito da validade da busca domiciliar, devem os autos ser submetidos ao Juízo singular, a quem cabe o conhecimento do pedido, observada a ampla defesa e o contraditório.

Nesse sentido, anotem-se julgados deste e. Tribunal e do e. TJMG:

“Esta instância revisora somente poderá apreciar questões [...], se a matéria foi amplamente debatida em [...] primeiro grau, sob pena, de supressão de instância em evidente ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJMT, AP nº 0001835-17.2017.8.11.0108, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 5.9.2019)

“Reconhecida a licitude da prova, mister se faz o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida decisão de mérito, sob pena de supressão de instância e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”
(TJMG, AP 1.0000.23.317842-5/001, Relator: Des. Agostinho Gomes de Azevedo – 12.6.2024)

Dessa forma, não se conhece o recurso nesse ponto.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para reconhecer a legalidade da busca domiciliar e das provas obtidas [
59 (cinquenta e nove) porções de pasta-base de cocaína e 13 (treze) porções de maconha]
e aplicar as seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras, bem como determinar o retorno ao Juízo singular para processamento do auto de prisão em flagrante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026